Tribunal: STF
Processo: AI 714255
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula
   288/STF. Precedentes. 4. Ausência de peça obrigatória à formação
   do instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da certidão de
   publicação dos embargos de declaração. Cópia do inteiro teor do
   acórdão dos embargos de declaração. 5. Tempestividade. Exame.
   Competência do Tribunal ad quem. 6. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 7. Agravo regimental que se nega
   provimento.